Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-75.2021.8.11.0030
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000097-75.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA GOMES - CPF: 137.804.921-72 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000097-75.2021.8.11.0030

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOBRES

Recorrente(s):

MARIA LUCIA GOMES

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/08/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – TOI, FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, acervo fotográfico atestando a existência de irregularidades no medidor.

A cobrança revela-se legítima e devida.

RECURSO DA CONSUMIDORA NEGADO PROVIMENTO
.

RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante.

A parte Recorrente ENERGISA requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrente MARIA requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para majorar a indenização a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se da petição inicial que a parte Reclamante recebeu da Reclamada cobranças de recuperação de consumo, que reputa serem indevidas nos valores de R$ 4.464,30 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), R$ 608,40 (seiscentos e oito reais e quarenta centavos) e R$ 3.704,65 (três mil setecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Foram juntados aos autos dois Termos de Ocorrência e Inspeção anexos na contestação (TOI nº 742862 e 663488) os quais colaciono abaixo:

Os referidos termos foram assinados por pessoa alheia à lide.

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582391, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

Os registros fotográficos anexos na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade consumidora. Vejamos:

Destaco que, após a primeira vistoria em 2018 que constatou já um desvio do medidor, houve outra vistoria em 2020 a qual constatou auto religação da energia da Reclamante, advindo daí as faturas de recuperação de consumo de 21 meses, entre 06/2018 à 02/2020.

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Recorrente e DOU PROVIMENTO ao recurso da Recorrente ENERGISA
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Diante da sucumbência, condeno a consumidora
MARIA LUCIA GOMES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021